Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. REGISTRO ANTERIOR. NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora efetivada sobre automóvel. 1.2. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1 A venda de um veículo não permite o desdobramento da posse em direta e indireta, diferente do que ocorre quando se trata de locação ou comodato.
3. Somente o titular do domínio ou posse é parte legítima para opor os embargos de terceiro e visando desconstituir a penhora, não podendo o recorrente defender os interesses de terceiro em nome próprio. 3.1 Ausente prova mínima de que a embargante é possuidora ou proprietária do bem discutido, infere-se que se trata de parte ilegítima para questionar a constrição.
4. Recurso improvido.